Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DEFURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONTUDA. CONSTATAÇÃO. PRÁTICA DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MAUS ANTECEDENTES. CRIME CONSUMATO. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO. RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado que a ré é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 1.1. Ainda, inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais, o monitoramento, seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não torna impossível a consumação do delito de furto. Precedentes.

3. O Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência dominante adotam a Teoria da Amotio/Aprehensio, segundo a qual a consumação do furto ocorre com a simples inversão da posse da res furtiva, pouco importando se a vítima continua com vigilância sobre a coisa ou se a posse é tranquila. Assim, não há se falar em desclassificação para furto tentado.

4. Recurso conhecido e provido para condenar a ré pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto.